Tribunal: TJPA
Processo: 0002598-79.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002598-79.2013.8.14.0009

APELANTE: JOSE IRANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO, JOSE ANTONIO FURTADO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002598-79.2013.8.14.0009.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA.

APELANTES: JOSÉ ANTÔNIO FURTADO DE OLIVEIRA E
JOSÉ IRANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO

ADVOGADO:
HANDER HELSON DE CASTRO VALE – OAB/PA Nº 8984.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. CONFISSÃO E RECONHECIMENTO EM JUÍZO.
R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
INÓCUO.
DE OFÍCIO, PENA DE MULTA REDUZIDA,
PROPORCIONALMENTE À PENA CORPÓREA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Na superveniência de sentença condenatória, tem-se por preclusa a tese de inépcia da denúncia, mormente quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.
Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da vítima, na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais, ocorridos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.
Não houve condenação em custas pelo juízo de origem.

4. De ofício, reduzo a pena pecuniária, a fim de guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade estipulada em édito condenatório.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém reduzir, de ofício, a pena de multa imposta, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pela defesa de
JOSÉ ANTÔNIO FURTADO DE OLIVEIRA e JOSÉ IRANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018 (ID 14445051).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
cominando a ambos, igual pena fixada em
05 (cinco) anos e
09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 14445057).

As razões recursais culminaram no pedido de declaração de inépcia da inicial, sustentando não preencher os requisitos do art. 41 do CPP. A absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, por ausência de culpa, culpabilidade ou dolo, aduzindo também, nulidade dos depoimentos judiciais das testemunhas. Por fim, a gratuidade de justiça, alegando tratar-se de pessoa hipossuficiente sem condições de arcar com as custas (ID 14445059 a 14445061).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 14445061 e 14445062).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 14451283).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa aduziu inépcia da denúncia, alegando que a exordial acusatória estava genérica, não preenchendo os requisitos dispostos no art. 41 do CPP.

Ocorre que, em análise pormenorizada da denúncia, diferentemente do alegado pela defesa, verifico que preencheu os requisitos dispostos no supramencionado artigo, sendo instruída com suporte probatório mínimo, porquanto, qualificou os acusados, e descreveu, de forma clara, as infrações penais a eles imputadas, com todas as circunstâncias e elementares, permitindo-lhes a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que a denúncia, inclusive, apresentou rol de testemunhas.

Ademais, uma vez proferida a sentença de mérito, resta prejudicada a arguição de inépcia da denúncia, pois operou-se o fenômeno processual da preclusão.

Nesse sentido, colaciono julgado:

Apelação - Crime de receptação dolosa qualificada – Alegação de nulidade em razão de inépcia da denúncia e da sentença por falta de análise de teses levantadas – Inocorrência - Denúncia que qualificou os acusados, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a eles imputadas, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, ainda mais quando não evidenciado prejuízo à defesa.
Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa - Precedentes - Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia afastada – Alegação de nulidade da sentença afastada -
Absolvição por estar provada a inexistência do fato atribuído ao réu na petição inicial da ação penal com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00605192920168260050 SP 0060519-29.2016.8.26.0050, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022)

Dessa forma, não deve prosperar a alegação defensiva, nesse ponto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição dos apelantes, alegou insuficiência probatória, sustentando ausência de culpabilidade, culpa, dolo, requereu desconsideração dos depoimentos policiais, bem como, que os réus, à época do fato delituoso, eram menores de 21 anos.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...)

Consta da presente peça informativa inclusa que, no dia 25.06.2012, por volta das 23 horas, o policial militar Manoel Brito Lima apresentou na DEPOL José Iranildo de Almeida Pinheiro e José Antônio Furtado de Oliveira devido a prática do crime de roubo tendo como vítima Adriana Souza da Silva, fato ocorrido na praça da Aldeia.

As testemunhas CB/PM Manoel Brito e SD/PM Fernando Santos Lima Junior declararam que estavam de plantão quando tomaram conhecimento de que havia ocorrido um assalto no bairro da Aldeia. Que deslocaram-se ao local onde encontraram a vítima Adriana Sousa, a qual informou as características dos indivíduos. Que a vítima reconheceu os indivíduos e os pertences encontrados em poder dos mesmos. Que os acusados foram conduzidos para DEPOL, juntamente com os objetos roubados da vítima.

A vítima Adriana Sousa da Silva em seu depoimento relatou que voltava do colégio quando próximo ao Clube da Saudade foi abordada por homens que estavam em uma motocicleta de cor vermelha e estavam de capacetes e com uma faca em punho. Que os indivíduos anunciaram o assalto, tomando a bolsa da declarante. Que os policiais conseguiram localizar os acusados com os bens roubados.

Os denunciados confessaram a prática do crime. (ID 14445051).

(...).

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que os apelantes subtraíram a bolsa da ofendida, com seus pertences pessoais, mediante grave ameaça, com uso de arma branca, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Verifico do teor da declaração da ofendida ADRIANA SOUSA DA SILVA, em sede policial, que reconheceu, de forma indubitável, os apelantes como autores do delito de roubo, realizado com uso de uma faca, no qual subtraíram sua bolsa contendo caderno, livros e outros materiais escolares,
verbis
:

“
DECLAROU QUE: trabalha como garota de programa na feira livre de Bragança; QUE, no dia 25/06/2012 por volta das 22:30 estava retornando do colégio quando as proximidades do clube da saudade foi abordado por dois homens em uma moto vermelha,
ambos sem capacete
; QUE, no momento da abordagem os meliantes anunciaram o assalto
portando uma faca, levando da vitima "UMA BOLSA CONTENDO CADERNO, LIVROS E MATERIAL ESCOLAR"
; QUE, em seguida os meliantes evadiram-se do local do fato informando a vitima para a mesma não olhar para trás, que momentos após dois rapazes apareceram em uma moto, sendo que neste instante a vitima informou tudo aos mesmos, momento em que os rapazes informaram que um carro d policia estava vindo logo atrás; QUE, minutos após o carro da policia chegou e tomou ciência de tudo o que tinha acontecido, sendo a vitima acompanhada pelos policiais na viatura; QUE, minutos após soube pelos policiais que outra guarnição tinha capturado os meliantes; QUE, a vitima juntamente com a guarnição que estava acompanhando
foi até o Bairro da Aldeia, local onde reconheceu sem sombra de duvidas os dois homens capturados pela outra guarnição como sendo os mesmos que momentos antes praticaram o assalto; reconhecendo também sem sombra de duvidas sua bolsa a qual os mesmos ainda portavam;
QUE, juntamente com os policiais compareceu a esta DEPOL, onde descobriu tratar-se dos agora sabe chamar-se "JOSE IRANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO E JOSE ANTONIO FURTADO DE OLIVEIRA" os quais também foram apresentados nesta DEPOL. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou a Autoridade encerrar o presente Termo, o qual após lido e achado conforme, assina com a VITIMA, e comigo Escrivão que o digitei.
”.

Informações corroboradas por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, sendo detalhados e coesos, convergentes no sentido da perseguição e prisão dos apelantes na posse dos bens subtraídos na prática delitiva, e reconhecimento indubitável por parte da vítima, com conteúdo fielmente transcrito no bojo da fundamentação do édito condenatório:

A testemunha MANOEL BRITO LIMA
, declarou que no dia dos fatos, estava de serviço em ronda no bairro da Aldeia, nesta cidade, quando foi acionado para verificar a prática de crime de roubo que estava sendo realizado por dois elementos, ocasião em que juntamente com o seu colega realizaram a detenção dos acusados em uma motocicleta vermelha, levando os acusados até a
vítima, a qual reconheceu os acusados
, e em razão do reconhecimento apresentaram os acusados a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A testemunha FERNANDO SANTOS LIMA JUNIOR
, declarou que no dia fatos, estava em ronda juntamente com o seu colega Manoel Brito Lima, onde foram acionados de que havia ocorrido um assalto, que ao chegar no local foi informado pela vítima o que tinha ocorrido, e as características dos dois assaltantes e o veículo utilizado no assalto, e em diligência detiveram os acusados,
os quais foram reconhecidos pela vítima, e que confirma a apreensão com os acusados dos objetos roubados da vítima
.

Assevero que não procede a alegação defensiva de serem os réus
menores de 21 anos
, à época da ação criminosa, pois as fls. 31 do IPL (ID 14445044) foi juntada a identidade do nacional
José Antônio Furtado de Oliveira
, na qual consta como data de nascimento o dia 03/01/1990, portanto, 22 anos à época, e não há nos autos qualquer documentação a comprovar a menoridade do apelante José Iranildo de Almeida Pinheiro.

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, com atuação consciente dos apelantes na prática delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
JOSÉ ANTONIO FURTADO DE OLIVEIRA e JOSÉ IRANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, a defesa pediu os benefícios da justiça gratuita, pleito que
se

afigura inócuo
, ao constatar que não houve condenação em custas, conforme asseverado pelo sentenciante no bojo da sentença condenatória
“sem custas processuais”.

DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Visando a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corporal e pecuniária,
de ofício, reduzo a pena pecuniária
,
para ambos os apelantes, ao importe de 16 (dezesseis) dias-multa
, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, respeitando a situação econômica dos apelantes.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, porém,
de ofício,
reduzo o valor da pena pecuniária, proporcionalmente à pena corporal estabelecida
, fixando-a em 16 (dezesseis) dias-multa,
mantendo irretocável a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024